Tribunal: TJMT
Processo: 1063975-22.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1063975-22.2025.8.11.0001
Recorrente (s): Ubiratan Máximo Pereira de Souza Junior
Recorrido (s): Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e Município de Cuiabá
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. NULIDADE DE AUTUAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. INCONSISTÊNCIAS FÁTICAS E VINCULAÇÃO A VEÍCULO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. DUPLICIDADE DE REGISTROS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de autos de infração de trânsito e exclusão de pontuação lançada em seu prontuário, sob fundamento de regular notificação por meio eletrônico. A recorrente sustenta ausência de ciência das autuações, impossibilidade de exercício do contraditório e ampla defesa, inexistência de comprovação da notificação, além de apontar inconsistências nos autos, com vinculação a veículos de terceiros e registros duplicados, requerendo a reforma integral da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da dupla notificação (autuação e penalidade) compromete a validade do processo administrativo sancionador; (ii) estabelecer se a Administração se desincumbiu do ônus de demonstrar a regular ciência das autuações; (iii) determinar se as inconsistências materiais dos autos de infração, especialmente a vinculação a veículos de terceiros e a duplicidade de registros, afastam a validade das penalidades; (iv) verificar se a ausência de identificação do condutor e a ruptura do nexo entre infração e autuado invalidam a imputação das sanções.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imposição de penalidades administrativas no âmbito do direito de trânsito submete-se ao devido processo legal, exigindo a observância de procedimento formal estruturado, cuja inobservância compromete a validade do ato sancionador.
4. O CTB estabelece a necessidade de dupla notificação — da autuação e da penalidade — como condição de validade do processo administrativo, nos termos dos arts. 280, 281 e 282, em consonância com a Súmula 312 do STJ.
5. A ausência de comprovação da expedição das notificações impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, inviabiliza a indicação do condutor e acarreta nulidade do procedimento.
6. Compete à Administração Pública comprovar a regular notificação, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo possível transferir ao administrado o ônus de provar fato negativo.
7. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante da ausência de demonstração de seus pressupostos de validade.
8. A inexistência de registros de envio, recebimento ou ciência das notificações, bem como a ausência dos processos administrativos correspondentes, evidencia vício estrutural do procedimento.
9. A vinculação de autos de infração a veículos que não integram o patrimônio do autor rompe o nexo entre o fato infracional e o sujeito sancionado, afastando a legitimidade da penalidade.
10. A lavratura de autos relativos a veículo de propriedade de terceiro, com identificação diversa de placa e modelo, inviabiliza a imputação automática de responsabilidade ao recorrente.
11. A ausência de identificação do condutor, aliada à indicação de terceiro como proprietário do veículo, impede a atribuição da infração ao autor, nos termos do art. 257 do CTB.
12. A duplicidade de autuações em idêntico contexto fático (mesma data, horário e local) evidencia inconsistência material e fragilidade do sistema sancionatório.
13. A imputação de penalidades sem lastro fático individualizado compromete a confiabilidade dos autos de infração e viola os princípios da segurança jurídica e da motivação.
14. A ausência de regular constituição do processo administrativo e de ciência do administrado configura violação direta ao art. 5o, LV, da Constituição Federal e ao art. 2o da Lei no 9.784/1999.
15. A jurisprudência reconhece a nulidade de penalidades em hipóteses de ausência de notificação válida, inconsistências nos autos e imputação indevida a terceiro, conforme precedentes das Turmas Recursais e orientação consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A validade do processo administrativo de trânsito exige a comprovação da dupla notificação — de autuação e de penalidade — como condição indispensável ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. Incumbe à Administração Pública demonstrar a regular expedição das notificações, não se admitindo a inversão do ônus probatório em desfavor do administrado.
3. A vinculação de infrações a veículo de terceiro e a ausência de identificação do condutor rompem o nexo entre o fato e o sujeito sancionado, invalidando a penalidade.
4. A existência de inconsistências materiais e duplicidade de registros compromete a confiabilidade dos autos de infração e afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.
5. A ausência de regular constituição do processo administrativo sancionador implica nulidade das penalidades e de seus efeitos no prontuário do condutor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTB, arts. 257, 280, 281, §1o, II, e 282; CPC, art. 373, II; Lei no 9.784/1999, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1003830-79.2025.8.11.0007, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 09.04.2026; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1023561-76.2025.8.11.0002, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 10.12.2025; TJ-MT, Remessa Necessária no 00011212620138110002; TJ-CE, RI no 0107807-10.2018.8.06.0001.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063975-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (RECORRENTE), JULIANA GABRIELA BARBOSA DE SOUSA - CPF: 053.498.601-35 (ADVOGADO), DETRAN MT (RECORRIDO), PREFEITURA DE CUIABÁ (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. NULIDADE DE AUTUAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. INCONSISTÊNCIAS FÁTICAS E VINCULAÇÃO A VEÍCULO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. DUPLICIDADE DE REGISTROS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de autos de infração de trânsito e exclusão de pontuação lançada em seu prontuário, sob fundamento de regular notificação por meio eletrônico. A recorrente sustenta ausência de ciência das autuações, impossibilidade de exercício do contraditório e ampla defesa, inexistência de comprovação da notificação, além de apontar inconsistências nos autos, com vinculação a veículos de terceiros e registros duplicados, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da dupla notificação (autuação e penalidade) compromete a validade do processo administrativo sancionador; (ii) estabelecer se a Administração se desincumbiu do ônus de demonstrar a regular ciência das autuações; (iii) determinar se as inconsistências materiais dos autos de infração, especialmente a vinculação a veículos de terceiros e a duplicidade de registros, afastam a validade das penalidades; (iv) verificar se a ausência de identificação do condutor e a ruptura do nexo entre infração e autuado invalidam a imputação das sanções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imposição de penalidades administrativas no âmbito do direito de trânsito submete-se ao devido processo legal, exigindo a observância de procedimento formal estruturado, cuja inobservância compromete a validade do ato sancionador.

4.

O CTB estabelece a necessidade de dupla notificação — da autuação e da penalidade — como condição de validade do processo administrativo, nos termos dos arts. 280, 281 e 282, em consonância com a Súmula 312 do STJ.

5.

A ausência de comprovação da expedição das notificações impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, inviabiliza a indicação do condutor e acarreta nulidade do procedimento.

6.

Compete à Administração Pública comprovar a regular notificação, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo possível transferir ao administrado o ônus de provar fato negativo.

7.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante da ausência de demonstração de seus pressupostos de validade.

8.

A inexistência de registros de envio, recebimento ou ciência das notificações, bem como a ausência dos processos administrativos correspondentes, evidencia vício estrutural do procedimento.

9.

A vinculação de autos de infração a veículos que não integram o patrimônio do autor rompe o nexo entre o fato infracional e o sujeito sancionado, afastando a legitimidade da penalidade.

10.

A lavratura de autos relativos a veículo de propriedade de terceiro, com identificação diversa de placa e modelo, inviabiliza a imputação automática de responsabilidade ao recorrente.

11.

A ausência de identificação do condutor, aliada à indicação de terceiro como proprietário do veículo, impede a atribuição da infração ao autor, nos termos do art. 257 do CTB.

12.

A duplicidade de autuações em idêntico contexto fático (mesma data, horário e local) evidencia inconsistência material e fragilidade do sistema sancionatório.

13.

A imputação de penalidades sem lastro fático individualizado compromete a confiabilidade dos autos de infração e viola os princípios da segurança jurídica e da motivação.

14.

A ausência de regular constituição do processo administrativo e de ciência do administrado configura violação direta ao art. 5o, LV, da Constituição Federal e ao art. 2o da Lei no 9.784/1999.

15.

A jurisprudência reconhece a nulidade de penalidades em hipóteses de ausência de notificação válida, inconsistências nos autos e imputação indevida a terceiro, conforme precedentes das Turmas Recursais e orientação consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A validade do processo administrativo de trânsito exige a comprovação da dupla notificação — de autuação e de penalidade — como condição indispensável ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

2.

Incumbe à Administração Pública demonstrar a regular expedição das notificações, não se admitindo a inversão do ônus probatório em desfavor do administrado.

3.

A vinculação de infrações a veículo de terceiro e a ausência de identificação do condutor rompem o nexo entre o fato e o sujeito sancionado, invalidando a penalidade.

4.

A existência de inconsistências materiais e duplicidade de registros compromete a confiabilidade dos autos de infração e afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.

5.

A ausência de regular constituição do processo administrativo sancionador implica nulidade das penalidades e de seus efeitos no prontuário do condutor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CTB, arts. 257, 280, 281, §1o, II, e 282; CPC, art. 373, II; Lei no 9.784/1999, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 312; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1003830-79.2025.8.11.0007, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 09.04.2026; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1023561-76.2025.8.11.0002, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 10.12.2025; TJ-MT, Remessa Necessária no 00011212620138110002; TJ-CE, RI no 0107807-10.2018.8.06.0001.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, ao fundamento de que a parte demandante teria sido regularmente cientificada das autuações por meio de notificação eletrônica, reputando-se, assim, válida a constituição do procedimento administrativo sancionador.

Irresignada com o teor do julgado, a parte recorrente sustenta, em síntese, a nulidade das penalidades impostas, ao argumento de que jamais foi regularmente notificada das infrações, o que teria inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como a indicação do real condutor, além de apontar inconsistências nos autos de infração, inclusive quanto à vinculação a veículos diversos e à ocorrência de registros aparentemente duplicados. Aduz, ainda, que os recorridos não se desincumbiram do ônus de comprovar a regular expedição das notificações, limitando-se a invocar a suposta adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica, sem demonstrar a efetiva ciência das autuações.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a declaração de nulidade dos autos de infração e a exclusão dos pontos indevidamente lançados em seu prontuário.

Contrarrazões ofertadas pelas partes reclamadas, nas quais requer a ratificação do ato sentencial.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal impõe, antes de qualquer incursão no plano fático, a delimitação rigorosa do regime jurídico que governa a imposição de sanções administrativas no âmbito do direito de trânsito, cuja validade não se exaure na mera lavratura do auto de infração, mas se condiciona à observância estrita de um
iter
procedimental formalmente estruturado, cuja inobservância compromete, de modo irremediável, a própria higidez do ato sancionador.

Com efeito, a atividade sancionatória da Administração Pública, ainda que exercida no âmbito do poder de polícia, submete-se, de forma inafastável, às garantias do devido processo legal, em sua dimensão substancial e procedimental, tal como assegurado pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição da República. Cumpre acrescer que essa incidência não se limita à esfera judicial, irradiando-se com igual intensidade sobre os processos administrativos, sobretudo aqueles de natureza sancionatória, nos quais se verifica a imposição de restrições relevantes à esfera jurídica do administrado.

Nesse contexto, o Código de Trânsito Brasileiro, ao disciplinar o procedimento de imposição de penalidades, estabelece, nos arts. 280, 281 e 282, uma sequência lógica e necessária de atos administrativos, dentre os quais se destacam a expedição da notificação da autuação e, em momento subsequente, da notificação da penalidade. Trata-se de exigência normativa que não se reveste de caráter meramente formal, mas constitui condição de validade do próprio procedimento, na medida em que viabiliza o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa.

A notificação da autuação inaugura a fase de defesa prévia, permitindo ao administrado impugnar os elementos constitutivos do auto de infração, inclusive quanto à autoria e materialidade do fato. Já a notificação da penalidade abre a via recursal administrativa, possibilitando a revisão do ato sancionador pelas instâncias competentes. Assim, a ausência de qualquer dessas comunicações rompe a cadeia procedimental e impede a formação válida da relação jurídico-administrativa, conduzindo à nulidade do ato.

Oportuno acrescer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao consolidar esse entendimento, editou a Súmula no 312, segundo a qual:
“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”
A orientação do verbete sumular citado evidencia que a dupla notificação não constitui faculdade da Administração Pública, mas requisito indispensável à validade da sanção.

A par disso, o art. 281, § 1o, inciso II, do CTB, ao dispor que o auto de infração será arquivado se não expedida a notificação da autuação no prazo legal, reforça a centralidade da comunicação como elemento estruturante do procedimento. Em igual direção, o art. 2o da Lei no 9.784/1999 consagra, entre os princípios que regem a atuação administrativa, a observância do devido processo legal, da segurança jurídica e da motivação, todos diretamente comprometidos quando o administrado é privado de ciência acerca dos atos que lhe são imputados.

Não se desconhece que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade. Todavia, tal atributo não ostenta caráter absoluto, cedendo quando ausente a demonstração de seus pressupostos de validade. Assim, uma vez arguida a inexistência de notificação, incumbe à Administração Pública comprovar a regular expedição das comunicações, ônus que lhe compete, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, por se tratar de fato impeditivo à pretensão deduzida pela parte autora.

Cumpre consignar que tal exigência se intensifica quando se considera que os documentos aptos a demonstrar a regularidade do procedimento, tais como comprovantes de postagem, avisos de recebimento, registros de remessa, comprovação de adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica ou eventuais publicações por edital, encontram-se sob a guarda exclusiva do ente autuador, não sendo possível transferir ao administrado o ônus de provar fato negativo, consistente na ausência de sua própria ciência.

Assentadas essas premissas, passa-se ao exame do caso concreto, cujo conjunto probatório revela um cenário de inconsistências múltiplas e convergentes, aptas a infirmar, de forma contundente, a validade das penalidades impostas.

Extrai-se do extrato de pessoa juntado aos autos, em sede de contestação, que o autor, Ubiratan Máximo Pereira de Souza Júnior, é proprietário de três veículos: Toyota/Etios HB X, placa QCF4231; Jeep/Compass Limited TF, placa RRU3E60; e I/VW Amarok V6 Extreme, placa SPS4F95 (id. 353338377).

Ocorre que, ao se analisar a listagem de autos de infração vinculados ao seu prontuário, verifica-se a incidência de registros associados a veículos de placas RRU5H13, SPG3B80 e QCF4231, os quais não integram, sob qualquer aspecto, o patrimônio do autor. A meu sentir, não se trata de simples imprecisão pontual, mas de dissociação objetiva entre o sujeito a quem se imputa a penalidade e o bem jurídico envolvido no fato infracional.

Ainda, a análise dos autos de infração no DT00CO210A e DT00CO210B, juntados em sede de contestação, torna essa dissociação ainda mais evidente. Ambos foram lavrados na mesma data, qual seja, 26/11/2024; no mesmo horário, às 16h00; e no mesmo local, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, em Cuiabá/MT, tendo por objeto o veículo Toyota/Corolla Cross XRE 2.0, placa RRU5H13, cujo proprietário é a pessoa jurídica PH Motorss EIRELI.

Tal conjunto de elementos evidencia, de forma inequívoca, que as infrações foram lavradas em relação a veículo absolutamente estranho à esfera patrimonial do autor, tanto sob o prisma da placa quanto sob o aspecto da própria identificação do modelo. O demandante, como visto, não possui veículo da linha Corolla Cross, sendo titular de automóveis de natureza diversa, o que, aliado à indicação de terceiro como proprietário, afasta qualquer possibilidade de imputação automática das penalidades.

Some-se a isso o fato de que os autos de infração não identificam o condutor responsável, tampouco consignam qualquer dado relativo à sua habilitação, circunstância que, em regra, deslocaria a responsabilidade ao proprietário do veículo, nos termos do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro. Todavia, no caso em exame, o proprietário indicado é pessoa jurídica diversa, o que rompe, de forma definitiva, qualquer vínculo jurídico que pudesse justificar a atribuição das infrações ao autor.

Cumpre destacar, ainda, que uma das infrações imputadas refere-se à condução de veículo não licenciado (art. 230, V, do CTB), hipótese que, ordinariamente, demanda abordagem direta do veículo pela autoridade de trânsito, justamente para verificação da regularidade documental, circunstância que, em tese, permitiria a identificação inequívoca do condutor. Não obstante, o auto de infração limita-se a indicar o proprietário do veículo, sem qualquer menção à pessoa que efetivamente conduzia o automóvel no momento da suposta infração, o que fragiliza, ainda mais, a consistência do ato administrativo e evidencia a ausência de individualização da conduta.

Nesse contexto, a ausência de identificação do condutor, somada à indicação de terceiro como proprietário e à completa dissociação entre o veículo autuado e aqueles de titularidade do autor, evidencia não apenas irregularidade formal, mas verdadeira ruptura do nexo entre o fato infracional e o sujeito a quem se pretende imputar seus efeitos jurídicos.

A inconsistência do conjunto sancionatório se acentua quando se observa a ocorrência de duplicidade de autuações em contextos fáticos idênticos. Conforme se extrai do extrato de pessoa (id. 353338377), há registros de infrações lançadas no mesmo dia 08/12/2024, ambas às 00h30, relativas ao mesmo veículo, bem como outras duas autuações lavradas em 26/11/2024, às 16h00, igualmente vinculadas ao mesmo contexto temporal e espacial. Embora formalmente enquadradas em dispositivos distintos, tais registros compartilham absoluta coincidência de data, horário e veículo, o que, considerado em conjunto com a ausência de identificação do condutor, fragiliza a coerência interna do próprio sistema de autuações, revelando um padrão de imputação que carece de lastro fático minimamente individualizado.

Assim, tenho que essa sobreposição de registros, longe de representar mera cumulação legítima de infrações, evidencia um cenário de inconsistência material, no qual não se logra identificar, com a necessária precisão, as circunstâncias concretas de cada suposto ilícito, circunstância que compromete a confiabilidade dos autos de infração e, por consequência, a validade das penalidades deles decorrentes.

No plano procedimental, a irregularidade se revela ainda mais acentuada, pois os históricos dos autos de infração não apresentam qualquer informação relativa à expedição das notificações de autuação e de penalidade, inexistindo registros de datas de emissão, postagem, números de aviso de recebimento ou comprovação de entrega (ids. 353338378 e 353338379). Acresça-se que sequer foram juntados aos autos os processos administrativos correspondentes, inexistindo prova de remessa postal, comunicação eletrônica, publicação por edital ou qualquer outro meio apto a demonstrar a ciência do autor.

Nessa esteira, a ausência de tais elementos não constitui falha meramente formal, mas vício que atinge a própria estrutura do procedimento, na medida em que impede o exercício do direito de defesa, inviabiliza a indicação do real condutor, nos termos do art. 257, §7o, do CTB, e compromete a formação válida da relação jurídico-administrativa.

Nesse cenário, longe de infirmar a tese autoral, a prova produzida pela própria reclamada revela-se convergente com as alegações deduzidas na inicial, evidenciando que o autor teve lançados em seu prontuário pontos decorrentes de infrações vinculadas a veículos de terceiros, sem que lhe fosse assegurada a possibilidade de impugná-las oportunamente.

A reclamada, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, deixando de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sobretudo no que concerne à regular constituição do procedimento administrativo e à efetiva ciência das autuações.

A meu sentir, a conjugação desses elementos conduz, de forma inevitável, ao reconhecimento de que as penalidades foram impostas à margem das garantias que regem o devido processo legal administrativo, resultando na indevida restrição de direitos sem a observância das balizas mínimas de validade do ato sancionador.

A título de reforço, cito precedentes que coadunam com o entendimento acima alvitrado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. MITIGAÇÃO NA VIA JUDICIAL. PROVA DA REAL AUTORIA. DECLARAÇÃO DE TERCEIRO. FORMALISMO EXCESSIVO. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO. FALHA NA NOTIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteia a transferência de pontuação de infrações de trânsito atribuídas ao proprietário de veículo, titular de Permissão Para Dirigir, para a real condutora, bem como a liberação para expedição de CNH definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a preclusão do prazo administrativo para indicação do condutor impede a rediscussão da matéria na via judicial; (ii) estabelecer se a declaração da real condutora constitui prova suficiente para afastar a responsabilidade do proprietário; (iii) determinar se é necessária a formação de litisconsórcio passivo com a condutora indicada; (iv) verificar a validade do procedimento de notificação das infrações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão prevista no art. 257, § 7o, do CTB limita-se à esfera administrativa, não impedindo o controle jurisdicional e a produção de prova em juízo, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A presunção de responsabilidade do proprietário é relativa e pode ser afastada por prova em contrário produzida judicialmente.

A declaração da real condutora, assumindo a autoria das infrações, possui elevado valor probatório, por implicar admissão de fato contrário ao próprio interesse, sendo suficiente para demonstrar a verdade material.

A exigência de reconhecimento de firma em documento particular não impugnado configura formalismo excessivo, incompatível com os princípios da simplicidade e informalidade dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95, art. 2o).

A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade do documento transfere à parte contrária o ônus de demonstrar eventual falsidade.

A formação de litisconsórcio passivo com a condutora é desnecessária, pois a relação jurídica controvertida se estabelece entre o administrado e o órgão de trânsito, havendo anuência expressa da terceira quanto aos efeitos da decisão.

A existência de registros de notificação com numeração inválida (“000000000”) compromete a comprovação da regular expedição postal, evidenciando possível vício no procedimento administrativo.

A ausência de notificação válida impede o exercício do direito de defesa administrativa, inclusive a indicação tempestiva do condutor.

A manutenção da penalidade ao proprietário, comprovadamente não condutor, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante do impacto na obtenção da CNH definitiva e no exercício profissional.

O direito sancionador exige a imputação da penalidade ao efetivo infrator, vedando a responsabilização de terceiro inocente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A preclusão para indicação do condutor na via administrativa não impede a comprovação da real autoria da infração em juízo. 2. A declaração do real infrator constitui prova idônea para afastar a responsabilidade do proprietário, quando não impugnada. 3. É desnecessária a formação de litisconsórcio com o condutor indicado em ação que visa à retificação de registro administrativo. 4. A ausência de comprovação válida da notificação de infração afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo. 5. A imputação de penalidade a quem não cometeu a infração viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CTB, art. 257, § 7o; CPC, art. 506; Lei no 9.099/95, art. 2o e art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312.

(N.U 1003830-79.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE MULTA. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO (AUTUAÇÃO E PENALIDADE). INVALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA CASSAÇÃO DA CNH. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por condutora contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de procedimento administrativo de trânsito, por meio do qual houve cassação de sua CNH definitiva, sob alegação de infração cometida fora do período permissionário, sem comprovação de regular notificação quanto à autuação e à penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação, pelo órgão de trânsito, da dupla notificação — de autuação e de imposição de penalidade — invalida o processo administrativo que culminou na cassação da CNH da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O órgão autuador deve comprovar a regular notificação da autuação e da aplicação da penalidade, conforme ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, requisito não atendido nos autos .

4. A exigência de dupla notificação decorre da Súmula 312 do STJ, segundo a qual são indispensáveis as notificações da autuação e da penalidade no processo administrativo de trânsito, garantindo contraditório e ampla defesa (CF, art. 5o, LV) .

5. A ausência de qualquer das notificações invalida o processo sancionador, conforme precedentes citados (TJ-MT, Remessa Necessária no 00011212620138110002; TJ-CE, RI no 0107807-10.2018.8.06.0001).

6. A inexistência de prova da dupla notificação impõe o reconhecimento da nulidade da cassação da CNH da recorrente, bem como do processo de infração que originou a penalidade, nos termos do art. 265 do CTB, afastando-se seus efeitos no prontuário da condutora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A administração deve comprovar a dupla notificação — de autuação e de penalidade — como condição de validade do processo administrativo de trânsito.

2. A ausência de qualquer das notificações torna nulo o processo de imposição da penalidade e invalida atos dele decorrentes, inclusive cassação de CNH.

3. A nulidade do processo sancionador impõe a suspensão das anotações de pontuação lançadas no prontuário do condutor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CF/1988, art. 5o, LV; CTB, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJ-MT, Remessa Necessária no 00011212620138110002; TJ-CE, RI no 0107807-10.2018.8.06.0001.

(N.U 1023561-76.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

Diante desse quadro, impõe-se o reconhecimento da nulidade das autuações discutidas nestes autos e de todos os seus consectários, com a consequente exclusão dos pontos indevidamente lançados no prontuário do autor, uma vez evidenciada a imposição de penalidades à margem das garantias que regem o devido processo legal administrativo.

Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto pela parte autora e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, a fim de declarar a nulidade das autuações impugnadas, com a consequente exclusão das penalidades e dos pontos indevidamente lançados no prontuário do demandante.

Dada a sorte do presente expediente, sem custas e honorários sucumbenciais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026